Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE DE BOLETO. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por NEON PAGAMENTOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “CONDENAR os réus BANCO VOTORANTIM S.A e NEON PAGAMENTOS S.A, de forma solidária, a pagar ao requerente a quantia de R$807,20 (oitocentos e sete reais e vinte centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (11/05/2023), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, NEON PAGAMENTOS S.A. alega não fazer parte da cadeia de fornecedores, não ter participado da emissão do boleto fraudado e não ter recebido valor. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. As provas produzidas indicam que o autor recebeu, por intermédio de mensagem, oferta de desconto para pagamento antecipado de parcela do contrato financeiro celebrado com o Banco Votorantim (ID 53585260 - Pág. 5/9), contendo seus dados pessoais e contratuais (ID 53585006 - Pág. 3 e ID 53585006 - Pág. 4).
5. O autor aceitou a proposta, pagou o boleto e, posteriormente, constatou que se tratava de boleto fraudado, evidenciando o contexto probatório que ocorreu vazamento de seus dados pessoais e contratuais, porquanto a oferta foi instruída com o nome do contratante, CPF, número do contrato, valor e data de vencimento da parcela do contrato (ID 53585006 - Pág. 3).
6. No caso, o comprovante de pagamento indica como beneficiário NEON Pagamentos S.A. (ID 53585270 - Pág. 1), mas, no entanto, o beneficiário do pagamento é identificado como Jefferson Banqueri (ID 53585314 - Pág. 13).
7. Nesse contexto, não sendo participante da cadeia de consumo e não demonstrada a falha no serviço prestado pela empresa NEON Pagamentos S.A., deve ser afastada a sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo autor/recorrido, notadamente em face da possibilidade de o próprio correntista emitir boletos, independente da anuência da administradora da conta bancária. Nesse sentido: Acórdão: 1769811, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para afastar a responsabilidade da empresa NEON PAGAMENTOS S.A. pela reparação dos danos causados ao autor/recorrido, mantida a condenação do BANCO VOTORANTIM S.A., na forma determinada.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.